Tribunal: CARF
Processo: 10325.901495/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.901495/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.675 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
INSUMOS PIS/PASEP COFINS
Recorrente
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, reiterando os termos da Resolução
no 3201-002.622, de 24/06/2020, uma vez que, ao invés de se observarem os termos do REsp
1.221.170 STJ, do Parecer Normativo Cosit n.o 5 e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, conforme
determinado na referida resolução, utilizou-se, na análise dos créditos, a IN SRF no 247/2002,
cuja disciplina já se encontra superada. Após cumpridas as providências indicadas, o Recorrente
deverá ser novamente cientificado dos resultados da diligência para, se entender pertinente,
manifestar-se no prazo de 30 dias, retornando-se, ao fim, os autos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do julgamento. Vencido o conselheiro
Márcio Robson Costa, que julgava prescindível a realização da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 1036-1079 em face da r. decisão
de fls. 1004-1022, pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.901495/2011-48
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

- o presente caso envolve um pedido de ressarcimento corresponde ao 1o trimestre
de 2006, PER/DCOMP no 25321.75987.250507.1.1.08-2483, cujo valor requerido é de R$
272.186,37.
- desse pedido foi aberto o Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-
00023 para verificação da legitimidade dos créditos alegados, abrangendo o período de 2005 a
2008.
- requer preliminarmente o reconhecimento da decadência uma vez que a revisão
e respectiva glosa ocorreu aos 15/07/2012 para fatos geradores ocorridos no primeiro trimestre
de 2006.
- pleiteia nulidade do processo posto que a fiscalização não teria fundamentado as
glosas, fato que resultou em preterição de direito de defesa em razão da violação do princípio do
contraditório e ampla defesa.
- não há como prosperar a glosa referente ao insumo-carvão adquirido de
empresas consideradas como inidônea. As provas das compras dos produtos encontram-se nos
autos. Isso que deve ser levado em conta e não a situação cadastral das fornecedoras.
- requer a reversão da glosa referente aos acertos complementares das compras
dos insumos. Explica-se: nas operações em que houve o acertamento de quantitativos recebidos a
maior a fiscalização não considerou a soma algébrica das quantidades e valores das entradas
efetivas e pagas ao fornecedor (NF de venda mais NF Entrada emitida pela Compradora),
considerando apenas a NF emitida pelo fornecedor. Por isso não tem como prosperar o
argumento de que os fornecedores deveriam ter emitido Nota Fiscal Complementar.
- combate a glosa do frete referente a compra de carvão sob o argumento de falta
de provas, posto que o recorrente teria apresentado tão somente uma planilha. Para tanto diz
apresentar juntamente com o Recurso Voluntário 3 Notas Fiscais para comprovar o que alega e
pleiteia.
- defende ainda que há necessidade de se reverter a glosa referente aos
combustíveis e lubrificantes utilizados no processo industrial, não prosperando o argumento de
falta de provas para justificar a glosa.
- aduz que deve ser revista a glosa dos insumos utilizados na produção referente a
manutenção elétrica e mecânica de altos fornos, posto que a decisão recorrida teria limitado a
colecionar aos autos trecho da Solução de Consulta n° 183, 2013, DISIT 09 que veda o
creditamento pertinentes a "custos de manutenção de máquinas e equipamentos não utilizados na
produção e fabricação de bens".
- houve glosa dos serviços de beneficiamento e peneiramento de sucata para
reutilização no processo produtivo por entender que não são utilizados diretamente na produção
dos bens. Deve-se haver a reversão destas glosas, posto que no processo produtivo do ferro gusa
são gerados alguns produtos ou subprodutos passíveis de reutilização no próprio processo
produtivo.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

- ademais, tanto a sucata segregada da escória, quanto às aparas originadas do
tamboramento, após beneficiadas são re-enfornadas, constituindo desse modo, insumo (matéria
prima) para fabricação de novos lingotes de gusa.
- não prospera a glosa referente aos serviços de operação portuária. Por entender
que se tratam de serviços essenciais para que se concretize a exportação, pleiteia a reversão da
glosa.
- requer a inda a reversão da glosa referente aos custos da contratação da mão de
obra utilizada na produção.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos
termos que se seguem:
Da decadencia-não se materializou a decadência na medida em que a declaração
de compensação correspondente a esse pedido de ressarcimento foi transmitida em 05/09/2007
sob o no 15665.53079.050907.1.3.08-8247 e a ciência do despacho decisório ocorreu aos
15/07/2012, conforme se verifica à fl. 300 dos autos. Portanto, não transcorreu o prazo
quinquenal.
Das empresas inidoneas- Foi fornecida ao contribuinte a relação de todas as
empresas em que se constatou uma dessas três situações – inatividade, cancelamento ou
inaptidão. As próprias empresas fornecedoras declararam que não estavam exercendo nenhuma
atividade operacional no 1o trimestre de 2006. Com fulcro no art. 82 da Lei no 9430/1996 não há
como considerar as notas fiscais dessas empresas como idôneas e, por conseguinte, reconhecer
créditos.
Da onerosidade das etapas anteriores e dos casos de não recolhimento da
contribuição- muito embora assista razão ao recorrente no sentido de que o seu direito creditório
não fica dependente do recolhimento ou não do seu fornecedor do valor devido da contribuição,
mas sim da efetividade da operação de venda realizada, o fato é que as empresas fornecedoras
não estavam operando no primeiro trimestre de 2006. E o contribuinte não apresentou prova
alguma do contrário.
De erro material e metodológico no tocante à devolução de compras- como foram
desconsideradas as notas fiscais de aquisições correspondentes às empresas irregulares, não
deveriam ter sido computadas as devoluções ocorridas relativamente a essas mesmas aquisições,
tendo, assim, o contribuinte razão em sua alegação. Existiria assim a duplicidade aventada na
manifestação de inconformidade, motivo pelo qual o recorrente teria direito a R$ 1.149,35 a
título de PIS.
Notas fiscais complementares com acertamentos de diferenças- assiste razão a
fiscalização no entendimento consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal, pois, caso
contrário, se ficássemos com a forma pretendida pelo contribuinte, ou seja, sem a confecção de
uma nota fiscal de saída complementar pelo fornecedor, estaria esse recolhendo uma
contribuição menor do que a devida, e se creditaria o manifestante de um valor não apurado na
operação em questão.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

Dos fretes do insumo carvão vegetal e da não inclusão de compras do insumo
carvão- Para que seja concedido o crédito não basta a apresentação de uma planilha, pois essa
não tem o condão de provar a efetividade das alegadas operações e do respectivo crédito, sendo
necessário sim trazer as cópias dos correspondentes documentos comprobatórios, no caso, as
próprias notas fiscais. O ônus da prova é seu, nos termos dos artigos da Lei n 9784/1999, 16, III
do Dec. 70.235/1972 e 333 do CPC (atualmente 373 do CPC de 2015).
Das glosas de aquisições de minérios- A empresa diz que sobre as glosas de
aquisições de minérios não teriam sido consideradas compras de minérios, em especial quartzito
e calcário. Observado que tendo a fiscalização considerado como insumo o quartzo (seixo),
deve-se, assim, considerar que essas aquisições originam direito de crédito ao contribuinte, visto
que o contribuinte não somente apresentou planilhas, mas trouxe também os documentos
comprobatórios dessas compras.
Diante do entendimento da fiscalização de que se tratariam essas despesas de
insumos, deve ser reconhecido o correspondente direito creditório do contribuinte (ver fls. 530 a
533) no importe de R$ 116,72.
Do conceito de insumo e do campo legal de incidência do PIS e da Cofins- o
conceito de insumo não pode ser ampliado irrestritamente como pretende o manifestante, pois
isso além de contrariar os dispositivos legais citados, significaria também o desvirtuamento da
base de cálculo das contribuições ora in foco, e o esvaziamento da responsabilidade social destas
empresas para com a seguridade social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais.
O termo “receita” significa a integralidade dos valores recebidos pela pessoa
jurídica, e consequentemente é diferente de lucro, o qual significa o resultado que se obtém
quando se subtrai dessas receitas o valor de todas as despesas e custos da empresa. Por isso o
direito de creditamento da empresa atinge apenas a aquisição daqueles bens e serviços
necessários diretamente para a produção de bens e prestações de serviços.
Das glosas de fretes e locações de máquinas para movimentação e
carregamento- No caso específico de fretes e locações de máquinas para movimentação e
carregamento destaca-se que as planilhas e conhecimentos de transporte apresentados pela
FERGUMAR são todos referentes à locação de máquinas para movimentação de matéria-prima e
ao transporte de minério e de calcário (ver Documento 10 da defesa).
As despesas com frete na aquisição de bens utilizados como insumos por integrar
o custo de aquisição desses bens permite o direito a crédito das contribuições.
Os gastos com locação de máquinas e equipamentos somente poderiam ser
passíveis de crédito se essas fossem utilizadas diretamente na produção da empresa.
Relativamente às notas fiscais apresentadas deve ser observado que os itens
minério e calcário foram considerados como insumos pela fiscalização como se depura nas
planilhas das fls. 166 a 296.
Da mesma forma, temos a locação de máquinas e de equipamentos pagos a
pessoas jurídicas quando utilizados diretamente nas atividades da empresa locatária, dando
direito a crédito limitado a essas despesas de locação.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

Diante do entendimento da fiscalização de que se tratariam essas despesas de
insumos, deve ser reconhecido o correspondente direito creditório do contribuinte no importe de
R$ 6.781,00.
Da glosa indevida de produtos intermediários- Verificando, porém, outros
processos que foram analisados pelo mesmo Auditor-Fiscal de pedidos de ressarcimento dessa
mesma empresa, é possível observar que tais itens foram considerados como insumos, como
pode se observar, por exemplo, no processo no 10325.901501/2001-67.
Conforme o “Documento 11” juntado pelo contribuinte a sua defesa, temos uma
planilha discriminando esse itens de produtos intermediários com os seus respectivos valores,
notas fiscais e datas correspondentes, todos relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de
2006.
Dessa forma, entende-se que faz jus ao crédito relativo a essas respectivas notas
fiscais apresentadas no “Documento 11” da manifestação de inconformidade no importe de R$
5.633,74.
Das glosas de serviços de operação portuária; de combustíveis e de lubrificantes; e
da manutenção mecânica e elétrica de altos fornos, assim como gastos complementares de mão-
de-obra- As razões das glosas feitas pela fiscalização são as mesmas já comentadas
anteriormente. Alguns desses itens – despesas portuárias, combustíveis, lubrificantes e
manutenção – somente dão direito a crédito se estejam envolvidos diretamente no processo
produtivo da empresa, o que não foi o caso conforme as constatações feitas pela DRF
jurisdicionante.
Serviços de Operação Portuária, Manutenção de máquinas e de equipamentos
Solução de Consulta no 183, de 2013 – DISIT 09. Dessa forma, não dão direito a crédito para os fins
mencionados, entre outros: 1) comissões pagas pela intermediação de negócios; 2) seguros de
qualquer natureza; 3) custos portuários e aduaneiros. 4) Manutenção de máquinas e
equipamentos não utilizados na produção e fabricação de bens; 5) Manutenção de veículos.
Combustíveis e Lubrificantes. Solução de Consulta no 241, de 2012 – DISIT 09.
“... não se subsomem no conceito de insumo para os mesmos fins, os seguintes...bens e serviços:
combustíveis e lubrificantes.
-Conclusão- Parcial provimento a manifestação de inconformidade de modo a
se reconhecer um direito creditório de RS 13.680,81 (R$ 1.149,35 relativo a devoluções de
aquisições; R$ 116,72 relativo à aquisição de minérios; R$ 6.781,00 relativo ao transporte de
minérios e locações de máquinas e equipamentos para transporte de matérias primas; e R$
5.633,74 relativo a produtos intermediários).
Os autos foram conclusos para julgamento e, por meio da Resolução no 3201-
002.622, o julgamento foi convertido em diligência nos termos que se seguem:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise a
documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos ao Recurso,
observando a decisão no RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na
Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise todos os créditos em litígio; (3) elabore
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

relatório/parecer conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se manifestar quanto ao
resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
Em atendimento aos termos da Resolução, a douta fiscalização assim se
manifestou em suas conclusões:
Em cumprimento a resolução e após a análise, as glosas relativas às notas fiscais
complementares, compras de Produtos Intermediários, Manutenção Mecânica;
Manutenção Elétrica e Mecânica dos Altos Fornos e Gastos Complementares com Mão
de Obra, Manutenção Elétrica, realizados pela presente Diligência, foram positivadas no
Termo de Verificação Fiscal de 18 de novembro de 2022.
Desta forma, após a revisão das glosas, o total de créditos passíveis de
Ressarcimento/Compensação referente ao Pis não-cumulativo para o 1a Trim/06 estão
elencados abaixo:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 1036-1079 em face da r. decisão
de fls. 1004-1022, pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
- o presente caso envolve um pedido de ressarcimento corresponde ao 1o trimestre
de 2006, PER/DCOMP no 25321.75987.250507.1.1.08-2483, cujo valor requerido é de R$
272.186,37.
- desse pedido foi aberto o Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-
00023 para verificação da legitimidade dos créditos alegados, abrangendo o período de 2005 a
2008.
- requer preliminarmente o reconhecimento da decadência uma vez que a revisão
e respectiva glosa ocorreu aos 15/07/2012 para fatos geradores ocorridos no primeiro trimestre
de 2006.
- pleiteia nulidade do processo posto que a fiscalização não teria fundamentado as
glosas, fato que resultou em preterição de direito de defesa em razão da violação do princípio do
contraditório e ampla defesa.
- não há como prosperar a glosa referente ao insumo-carvão adquirido de
empresas consideradas como inidônea. As provas das compras dos produtos encontram-se nos
autos. Isso que deve ser levado em conta e não a situação cadastral das fornecedoras.
- requer a reversão da glosa referente aos acertos complementares das compras
dos insumos. Explica-se: nas operações em que houve o acertamento de quantitativos recebidos a
maior a fiscalização não considerou a soma algébrica das quantidades e valores das entradas
efetivas e pagas ao fornecedor (NF de venda mais NF Entrada emitida pela Compradora),
considerando apenas a NF emitida pelo fornecedor. Por isso não tem como prosperar o
argumento de que os fornecedores deveriam ter emitido Nota Fiscal Complementar.
- combate a glosa do frete referente a compra de carvão sob o argumento de falta
de provas, posto que o recorrente teria apresentado tão somente uma planilha. Para tanto diz
apresentar juntamente com o Recurso Voluntário 3 Notas Fiscais para comprovar o que alega e
pleiteia.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

- defende ainda que há necessidade de se reverter a glosa referente aos
combustíveis e lubrificantes utilizados no processo industrial, não prosperando o argumento de
falta de provas para justificar a glosa.
- aduz que deve ser revista a glosa dos insumos utilizados na produção referente a
manutenção elétrica e mecânica de altos fornos, posto que a decisão recorrida teria limitado a
colecionar aos autos trecho da Solução de Consulta n° 183, 2013, DISIT 09 que veda o
creditamento pertinentes a "custos de manutenção de máquinas e equipamentos não utilizados na
produção e fabricação de bens".
- houve glosa dos serviços de beneficiamento e peneiramento de sucata para
reutilização no processo produtivo por entender que não são utilizados diretamente na produção
dos bens. Deve-se haver a reversão destas glosas, posto que no processo produtivo do ferro gusa
são gerados alguns produtos ou subprodutos passíveis de reutilização no próprio processo
produtivo.
- ademais, tanto a sucata segregada da escória, quanto às aparas originadas do
tamboramento, após beneficiadas são re-enfornadas, constituindo desse modo, insumo (matéria
prima) para fabricação de novos lingotes de gusa.
- não prospera a glosa referente aos serviços de operação portuária. Por entender
que se tratam de serviços essenciais para que se concretize a exportação, pleiteia a reversão da
glosa.
- requer a inda a reversão da glosa referente aos custos da contratação da mão de
obra utilizada na produção.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos
termos que se seguem:
Da decadencia-não se materializou a decadência na medida em que a declaração
de compensação correspondente a esse pedido de ressarcimento foi transmitida em 05/09/2007
sob o no 15665.53079.050907.1.3.08-8247 e a ciência do despacho decisório ocorreu aos
15/07/2012, conforme se verifica à fl. 300 dos autos. Portanto, não transcorreu o prazo
quinquenal.
Das empresas inidoneas- Foi fornecida ao contribuinte a relação de todas as
empresas em que se constatou uma dessas três situações – inatividade, cancelamento ou
inaptidão. As próprias empresas fornecedoras declararam que não estavam exercendo nenhuma
atividade operacional no 1o trimestre de 2006. Com fulcro no art. 82 da Lei no 9430/1996 não há
como considerar as notas fiscais dessas empresas como idôneas e, por conseguinte, reconhecer
créditos.
Da onerosidade das etapas anteriores e dos casos de não recolhimento da
contribuição- muito embora assista razão ao recorrente no sentido de que o seu direito creditório
não fica dependente do recolhimento ou não do seu fornecedor do valor devido da contribuição,
mas sim da efetividade da operação de venda realizada, o fato é que as empresas fornecedoras
não estavam operando no primeiro trimestre de 2006. E o contribuinte não apresentou prova
alguma do contrário.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

De erro material e metodológico no tocante à devolução de compras- como foram
desconsideradas as notas fiscais de aquisições correspondentes às empresas irregulares, não
deveriam ter sido computadas as devoluções ocorridas relativamente a essas mesmas aquisições,
tendo, assim, o contribuinte razão em sua alegação. Existiria assim a duplicidade aventada na
manifestação de inconformidade, motivo pelo qual o recorrente teria direito a R$ 1.149,35 a
título de PIS.
Notas fiscais complementares com acertamentos de diferenças- assiste razão a
fiscalização no entendimento consubstanciado no Termo de Verificação Fiscal, pois, caso
contrário, se ficássemos com a forma pretendida pelo contribuinte, ou seja, sem a confecção de
uma nota fiscal de saída complementar pelo fornecedor, estaria esse recolhendo uma
contribuição menor do que a devida, e se creditaria o manifestante de um valor não apurado na
operação em questão.
Dos fretes do insumo carvão vegetal e da não inclusão de compras do insumo
carvão- Para que seja concedido o crédito não basta a apresentação de uma planilha, pois essa
não tem o condão de provar a efetividade das alegadas operações e do respectivo crédito, sendo
necessário sim trazer as cópias dos correspondentes documentos comprobatórios, no caso, as
próprias notas fiscais. O ônus da prova é seu, nos termos dos artigos da Lei n 9784/1999, 16, III
do Dec. 70.235/1972 e 333 do CPC (atualmente 373 do CPC de 2015).
Das glosas de aquisições de minérios- A empresa diz que sobre as glosas de
aquisições de minérios não teriam sido consideradas compras de minérios, em especial quartzito
e calcário. Observado que tendo a fiscalização considerado como insumo o quartzo (seixo),
deve-se, assim, considerar que essas aquisições originam direito de crédito ao contribuinte, visto
que o contribuinte não somente apresentou planilhas, mas trouxe também os documentos
comprobatórios dessas compras.
Diante do entendimento da fiscalização de que se tratariam essas despesas de
insumos, deve ser reconhecido o correspondente direito creditório do contribuinte (ver fls. 530 a
533) no importe de R$ 116,72.
Do conceito de insumo e do campo legal de incidência do PIS e da Cofins- o
conceito de insumo não pode ser ampliado irrestritamente como pretende o manifestante, pois
isso além de contrariar os dispositivos legais citados, significaria também o desvirtuamento da
base de cálculo das contribuições ora in foco, e o esvaziamento da responsabilidade social destas
empresas para com a seguridade social, em flagrante afronta aos ditames constitucionais e legais.
O termo “receita” significa a integralidade dos valores recebidos pela pessoa
jurídica, e consequentemente é diferente de lucro, o qual significa o resultado que se obtém
quando se subtrai dessas receitas o valor de todas as despesas e custos da empresa. Por isso o
direito de creditamento da empresa atinge apenas a aquisição daqueles bens e serviços
necessários diretamente para a produção de bens e prestações de serviços.
Das glosas de fretes e locações de máquinas para movimentação e
carregamento- No caso específico de fretes e locações de máquinas para movimentação e
carregamento destaca-se que as planilhas e conhecimentos de transporte apresentados pela
FERGUMAR são todos referentes à locação de máquinas para movimentação de matéria-prima e
ao transporte de minério e de calcário (ver Documento 10 da defesa).
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

As despesas com frete na aquisição de bens utilizados como insumos por integrar
o custo de aquisição desses bens permite o direito a crédito das contribuições.
Os gastos com locação de máquinas e equipamentos somente poderiam ser
passíveis de crédito se essas fossem utilizadas diretamente na produção da empresa.
Relativamente às notas fiscais apresentadas deve ser observado que os itens
minério e calcário foram considerados como insumos pela fiscalização como se depura nas
planilhas das fls. 166 a 296.
Da mesma forma, temos a locação de máquinas e de equipamentos pagos a
pessoas jurídicas quando utilizados diretamente nas atividades da empresa locatária, dando
direito a crédito limitado a essas despesas de locação.
Diante do entendimento da fiscalização de que se tratariam essas despesas de
insumos, deve ser reconhecido o correspondente direito creditório do contribuinte no importe de
R$ 6.781,00.
Da glosa indevida de produtos intermediários- Verificando, porém, outros
processos que foram analisados pelo mesmo Auditor-Fiscal de pedidos de ressarcimento dessa
mesma empresa, é possível observar que tais itens foram considerados como insumos, como
pode se observar, por exemplo, no processo no 10325.901501/2001-67.
Conforme o “Documento 11” juntado pelo contribuinte a sua defesa, temos uma
planilha discriminando esse itens de produtos intermediários com os seus respectivos valores,
notas fiscais e datas correspondentes, todos relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de
2006.
Dessa forma, entende-se que faz jus ao crédito relativo a essas respectivas notas
fiscais apresentadas no “Documento 11” da manifestação de inconformidade no importe de R$
5.633,74.
Das glosas de serviços de operação portuária; de combustíveis e de lubrificantes; e
da manutenção mecânica e elétrica de altos fornos, assim como gastos complementares de mão-
de-obra- As razões das glosas feitas pela fiscalização são as mesmas já comentadas
anteriormente. Alguns desses itens – despesas portuárias, combustíveis, lubrificantes e
manutenção – somente dão direito a crédito se estejam envolvidos diretamente no processo
produtivo da empresa, o que não foi o caso conforme as constatações feitas pela DRF
jurisdicionante.
Serviços de Operação Portuária, Manutenção de máquinas e de equipamentos
Solução de Consulta no 183, de 2013 – DISIT 09. Dessa forma, não dão direito a crédito para os fins
mencionados, entre outros: 1) comissões pagas pela intermediação de negócios; 2) seguros de
qualquer natureza; 3) custos portuários e aduaneiros. 4) Manutenção de máquinas e
equipamentos não utilizados na produção e fabricação de bens; 5) Manutenção de veículos.
Combustíveis e Lubrificantes. Solução de Consulta no 241, de 2012 – DISIT 09.
“... não se subsomem no conceito de insumo para os mesmos fins, os seguintes...bens e serviços:
combustíveis e lubrificantes.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

-Conclusão- Parcial provimento a manifestação de inconformidade de modo a
se reconhecer um direito creditório de RS 13.680,81 (R$ 1.149,35 relativo a devoluções de
aquisições; R$ 116,72 relativo à aquisição de minérios; R$ 6.781,00 relativo ao transporte de
minérios e locações de máquinas e equipamentos para transporte de matérias primas; e R$
5.633,74 relativo a produtos intermediários).
Os autos foram conclusos para julgamento e, por meio da Resolução no 3201-
002.622, o julgamento foi convertido em diligência nos termos que se seguem:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise a
documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos ao Recurso,
observando a decisão no RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na
Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise todos os créditos em litígio; (3) elabore
relatório/parecer conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se manifestar quanto ao
resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
Em atendimento aos termos da Resolução, a douta fiscalização assim se
manifestou em suas conclusões:
Em cumprimento a resolução e após a análise, as glosas relativas às notas fiscais
complementares, compras de Produtos Intermediários, Manutenção Mecânica;
Manutenção Elétrica e Mecânica dos Altos Fornos e Gastos Complementares com Mão
de Obra, Manutenção Elétrica, realizados pela presente Diligência, foram positivadas no
Termo de Verificação Fiscal de 18 de novembro de 2022.
Desta forma, após a revisão das glosas, o total de créditos passíveis de
Ressarcimento/Compensação referente ao Pis não-cumulativo para o 1a Trim/06 estão
elencados abaixo:
C) Total de Crédito da Contribuição para o Pis passível de Ressarcimento/Compensação:
Janeiro- 2006- R$ 6.962,24
Fevereiro- 2006-R$ 6.720,80
Março- 2006- R$ 4.615,44
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade.
2
Da Resolução.
Como muito bem ressaltado sem sede do julgamento anterior pelo nobre
Conselheiro Relator, este caso envolve questões de insumos e, por conseguinte, a documentação
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

probatória apresentada pelo contribuinte deve ser analisada e interpretada à luz do entendimento
atual sobre a matéria.
Justifica-se esta proposta uma vez que no ano de 2017 houve o julgamento, cuja
tramitação ocorreu sob o rito de recurso repetitivo, relatoria da Sra. Ministra Dra. Regina Helena
Costa, do RESP no 1.221.170/STJ, cujo resultado foi a ampliação do conceito de insumos no que
se refere ao PIS e COFINS e aprofundou-se na questão da essencialidade.
Todavia, embora faça referencia em suas conclusões, ao apurar o que deveria ser
passível de creditamento quando do atendimento a Resolução, observa-se que a douta
fiscalização continuou a amparar-se na INSFRB no 247/2002.
A título ilustrativo (e não se limitando a elas), transcreve-se as seguintes rubricas:
4.2.3 – Manutenção Elétrica e Mecânica dos Altos Fornos e Gastos
Complementares com Mão de Obra. No decorrer da análise fiscal, constatou-se que
parte dos bens utilizados para cálculo dos créditos não foram aplicados ou consumidos
na fabricação do produto final. Seu consumo não está diretamente ligado à ação direta
sobre o produto em fabricação, conforme IN SRF no 247/2002 em seu Art 66, parágrafo
5o, Inc I, alínea a.
4.3 - Glosa de Serviços utilizados como Insumos A Instrução Normativa SRF no 247,
de 21/11/2002 assevera no corpo de seu Art. 66, quais os gastos deverão ser
considerados como insumos e que por conseqüência, poderão ser utilizados para o
Cálculo do crédito do PIS não-cumulativo.
4.3.1 – Serviços de Manutenção ElétricaSeu consumo não está diretamente ligado à
ação direta sobre o produto em fabricação, conforme IN SRF no 247/2002 em seu Art
66, parágrafo 5o, Inc I, alínea a; e IN SRF no 247/2002 em seu Art 66, parágrafo 5o, Inc
I, alínea b.
Do exposto e, em respeito ao decidido pelo nobre Colegiado anterior por meio da
Resolução, entende-se que deve ocorrer uma nova conversão em diligência para que a douta
DRF apure os insumos nos termos determinados em sede do julgamento anterior.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
repartição de origem, reiterando os termos da Resolução no 3201-002.622, de 24/06/2020, uma
vez que, ao invés de se observarem os termos do REsp 1.221.170 STJ, do Parecer Normativo
Cosit n.o 5 e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, conforme determinado na referida resolução,
utilizou-se, na análise dos créditos, a IN SRF no 247/2002, cuja disciplina já se encontra
superada. Após cumpridas as providências indicadas, o Recorrente deverá ser novamente
cientificado dos resultados da diligência para, se entender pertinente, manifestar-se no prazo de
30 dias, retornando-se, ao fim, os autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.901495/2011-48

Fl. 2058
DF CARF MF
Original